Tribunal: TJSP
Processo: 2103590-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, permitindo ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso, ausentes elementos que pudessem levar ao indeferimento, de rigor a reforma da decisão para conceder o pedido, até porque a assistência por advogado particular, não constitui obstáculo para tanto, por

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, permitindo ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso, ausentes elementos que pudessem levar ao indeferimento, de rigor a reforma da decisão para conceder o pedido, até porque a assistência por advogado particular, não constitui obstáculo para tanto, por expressa disposição legal (art. 99, § 4o, do CPC/2015).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103590-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MARIA
DAS DORES FERREIRA DE MELO, são agravados FUNDAÇÃO DO ABC -
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC. e HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103590-61.2020.8.26.0000 -Voto no 40033
2
VOTO No 40033
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2103590-61.2020.8.26.0000
COMARCA
: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE(S): MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO
AGRAVADO(S) : FUNDAÇÃO DO ABC - FACULDADE DE MEDICINA
DO ABC. E OUTRO
MM. JUIZ (A): BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter revogado
a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, permitindo
ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto.
No caso, ausentes elementos que pudessem levar ao
indeferimento, de rigor a reforma da decisão para conceder o
pedido, até porque a assistência por advogado particular, não
constitui obstáculo para tanto, por expressa disposição legal (art.
99, § 4o, do CPC/2015).
RECURSO PROVIDO.

MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 07),
proferida nos autos da ação de exibição de documentos proposta contra
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC/FACULDADE DE MEDICINA
DO ABC e HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS, que indeferiu pedido
de assistência judiciária à agravante.
Sustenta,
em
síntese,
que
preenche
os
requisitos necessários, pois sobrevive unicamente de seus benefícios
previdenciários, os quais somados totalizam R$ 1.725,85, que após o
desconto do imposto de renda, sobra apenas R$ 1.429,47 para sua
manutenção (fls. 01/06).
A liminar foi concedida.
É o relatório.
A concessão da “assistência judiciária gratuita”,
postulada na petição inicial pelo agravante, depende exclusivamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103590-61.2020.8.26.0000 -Voto no 40033
3
existência da condição de hipossuficiente.
Anteriormente, as regras eram ditadas pela Lei
no 1.60/50, que em seu art. 4a, estabelecia que a parte fazia jus à
benesse, mediante simples afirmação, na própria petição ou em
declaração escrita, de que não está em condições de arcar com as
custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão, se
tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da justiça
gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e irrestrito,
possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas caso verifique
nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso, não existem tais elementos, porque a
autora é aposentada, sobrevive de seus benefícios junto ao INSS, que
após o desconto do imposto de renda, sobra apenas R$ 1.429,47 para
sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103590-61.2020.8.26.0000 -Voto no 40033
4
Não existem indícios de que possua patrimônio
vultoso e a causa versa sobre pedido de exibição de documentos.
Além disso, a teor do § 3o do art. 99: “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
E, ainda, conforme o § 4o do referido artigo: “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Nessas circunstâncias, de rigor a reforma da
decisão para conceder o pedido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator